Tribunal: TJMT
Processo: 0002187-89.2015.8.11.0028
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002187-89.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIAO AMERICO DA SILVA - CPF: 208.744.134-00 (APELANTE), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA CUNHA E SILVA (VÍTIMA), JUCELMA DE ALMEIDA E CUNHA - CPF: 862.395.461-00 (ASSISTENTE), ROGERIO SANTOS DE ALMEIDA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIABILIDADE
. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO.
CONJUNTO PR
O
BATÓRIO

EXÍGUO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela
defesa
contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, caput), à pena de 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2.

Fatos relevantes: (
i
) vítima não ouvida em juízo, apesar de regularmente intimada; (
ii
) testemunhos do padrasto e da mãe da
ofendida

apresentam
contradições e
ausência
de memória quanto aos fatos
centrais
narrados na fase inquisi
toria
l; (
iii
)

inexistência
de
outras provas produzidas judicialmente capazes de confirmar os relatos extrajudiciais
.

3. R
equerimento do recurso:
absolvição por insuficiência de provas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório

é suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A palavra da vítima, embora relevante nos crimes contra a dignidade sexual, deve ser submetida ao contraditório e à ampla defesa, sendo inviável a condenação com base apenas em declarações prestadas na fase inquisitorial.

6. Os testemunhos indiretos colhidos em juízo mostraram-se contraditórios, frágeis e pouco esclarecedores quanto à dinâmica dos fatos.

7. A ausência de provas judiciais suficientes impõe o reconhecimento do princípio do
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição do apelante.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido
.

_________
______

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 217-A,
caput
; CPP,
arts
. 155 e 386, VII
; Resolução
CNJ
n. 492/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
2.627.793/SC; TJMT,
ApCrim
0000826-60.2017.8.11.0030
,
Enunciado Orientativo n.10 - TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso de a
pelação criminal interposto p
ela
defesa
do acusado

Sebastião Americo da Silva
,

c
ontra sentença
do

J
uízo
da
Vara
Única da Comarca
d
e

Poconé
,
nos autos
da
ação penal
n.

0002187-89.2015.8.11.0028
,

que o
condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável
(art. 217-A,
caput
,

CP),
à pena
de
8
(
oito
)
anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias

de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas

razões recursais
,
a defesa reque
r

a

absolvição do apelante
,
p
or
insuficiência de provas
, nos termos dos artigos 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal

(id.

284878971
).

Em sede de

contrarrazões
,

o Ministério Público

se manifest
a

pel
o não acolhimento
do recurso
(id.

284878973
).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-
Geral de Justiça opin
a

pelo
provimento

do
apelo
(id.
294035856
).

É
a síntese do
necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal
:

O
apelante

Sebastião Americo da Silva
foi denunciado pela prática do delito de estupro de vulnerável
(art.
217-A,
caput
,
CP)
,
com base no seguinte contexto delituoso narrado na peça inaugural:

“(...)

No dia 21/05/2014, por volta das 10h00min, na residência localizada na Rua Mato Grosso, S/n, próximo ao campo de futebol, no Distrito de Cangas, nesta cidade e comarca de Poconé/MT, o denunciado SEBASTIÃO AMÉRICO DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com o intuito de satisfazer sua lascívia, tentou manter conjunção carnal com a menor de 14 anos M
.
E
.
C
.
S
.
, nascida em 14/05/2004 (10 anos), bem como praticou atos libidinosos, consistentes em esfregar o pênis na vagina e no ânus da vítima, acariciá-la e lhe beijar a boca.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima especificadas, o denunciado, gozando da relação de confiança que detinha perante a família da menor
M
.
E
.
C
.
S
.
, aproveitou o momento em que a criança estava sozinha em casa vendo televisão para abusar sexualmente dela.

Conforme apurado, aproveitando-se da ausência da genitora e do padrasto da menor, o denunciado adentou na residência, ordenou que a vítima se despisse e após
deitasse
sobre o sofá. Em seguida, expôs o órgão genital e passou a esfregá-lo na genitália e no ânus da vítima, tentando introduzi-lo. Outrossim, acariciou libidinosamente a infante e lhe beijou a boca.

Ouvida perante a Autoridade Policial, a vítima Maria Eduarda Cunha e Silva contou detalhadamente os fatos, revelando que o denunciado já
havia lhe
abusado sexualmente em outras oportunidades.

A materialidade do crime encontra-se sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2014.138446 (fls. 03/04-IP) e termos de declarações (fls. 09/14- IP).

Há também indícios suficientes de autoria e recaem sobre o denunciado, tendo em vista as provas angariadas aos
autos.
(...)
.”

(
id.
284877935
).

Encerrada
a instrução processual,
a pretensão punitiva foi julgada procedente
para condenar o acusado pelo crime imputado na denúncia, à pena privativa de
liberdade

de
8 (oito)
anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Irresignada,
a
defesa
interpôs o
presente recurso de apelação,
no qual
objetiva a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para firmar
a
materialidade do delito e a
autoria do apelante
,
diante da ausência da oitiva da vítima na fase judicial e dos depoimentos imprecisos e nebulosos do padrasto e da genitora da ofendida

perante o Juízo sentenciante
.

Pois bem.
Após detida análise
das provas angariadas nos autos
, entendo
que o pleito absolutório
comporta
provimento.

Inicialmente, importa ressaltar que
não se olvida que nos crimes de natureza sexual, cometidos, em regra, sob a égide da clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância
probatória
, nos termos do Enunciado Orientativo n. 10, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal e do Protocolo de Julgamento com perspectiva de gênero (Resolução CNJ n. 492
/
2023).

Não obstante, no âmbito do processo penal, a prolação de
uma
sentença condenatória depende do alcance de
standard
probatório, que consiste no “
grau de suficiência probatória mínima
”, suficiente para determinar a prática de um fato delituoso (PEIXOTO, Ravi de Medeiros. Standards probatórios no direito processual brasileiro. 2020. 317 f. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020, p.43-45).

Além disso
, a condenação criminal somente se legitima quando assentada em provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, não podendo embasar-se exclusivamente em elementos informativos
angariados
durante o inquérito policial, conforme determina o art
igo
155 do Código de Processo Penal.

Assim, em situações específicas em que a vítima narra os fatos de maneira firme e coerente na fase extrajudicial, mas
não é ouvida em juízo
, a condenação não pode se basear apenas no depoimento inicial, somado às declarações de testemunhas indiretas, pois seus testemunhos, por si só, não são aptos para comprovar a ocorrência de qualquer elemento do crime, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Toda a prova que levou a condenação do réu tem como fundamento o relato colhido pela vítima em sede inquisitorial, uma vez que nenhuma das testemunhas presenciou a prática do crime. (...).

4. "O testemunho indireto (também conhecido como testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu" (...)”.
(STJ.
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.627.793/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024,
DJe
de 13/8/2024.)

Considerando essas premissas, verifica-se que
, no caso dos autos,
os elementos de prova produzidos na fase judicial são frágeis e, por conseguinte, insuficientes para superar o princípio da presunção de inocência e impor ao apelado o cumprimento da sanção penal
, sobretudo diante da ausência de
depoimento da ofendida na fase judicial.

Na fase inquisitiva, a vítima
M. E. C. S.
esclareceu
que,
em
21/05/2014,
o acusado
Sebastião
,
aproveitando que estava sozinha em casa
,
se dirigiu ao local
e
a
abordou no sofá
. Na sequência, ele abriu
o zíper de sua calça, colocou o pênis para fora e pediu para que ela retirasse sua roupa e
então
colocou o pênis em sua vagina e em seu ânus, tendo ainda a acariciado e tocado
os
seus seios. A menor afirmou que
não foi a primeira vez que fatos dessa natureza aconteceram
, elucidando que sempre que estava sozinha em casa, o acusado
, que era amigo de sua família e inquilino de seu avô,
ia até o local e
oferecia dinheiro para praticar atos libidinosos
(id. 284877935 - Págs. 15-16).

Perante a autoridade policial
, o padrasto da vítima,
Rogério Santos de Almeida
, declarou que desconfiou do comportamento do acusado, mencionando que flagrou
Sebastião
ao lado da cama da menor, passando a mão nos cabelos dela. Posteriormente, em conversa com
sua enteada
, ela teria
relatado os abusos sexuais descritos na denúncia. Registra-se que, na ocasião, a testemunha relatou os episódios
de abuso
nos mesmos termos
narrados

pela criança
à Polícia Judiciária (id.
284877935 - Pág
s
. 19
-20
).

Do mesmo modo
, a
genitora
da vítima,
Jucelma
de Almeida e Cunha
, declarou que seu esposo lhe relatou
sobre os abusos
confidenciados por sua
filha
, reproduzindo detalhadamente a
versão
da menor
(
id.
284877935 - Pág. 17
).

A época em que os fatos foram revelados, a ofendida passou por exame pericial,
cujo laudo
registrou
em seu campo “Histórico”

que
, segundo
a versão
da
menor
,

o acusado
acariciava suas partes íntimas
,
beijava
-
a e
tentava praticar coito anal e vaginal, porém
não teve
êxito em consumar a penetração.

Em sintonia com
as declarações da menina
, a
perícia
concluiu pela ausência de
vestígios da prática de violência sexual,
atestando que
ela
possuía
hímen
íntegro e borda anal sem lesões (284877935 - Págs. 24
-
2
7)
.

Na fase judicial, a
genitora da ofendida,
Jucelma
,
afirmou que não presenciou os fatos e que foi seu esposo quem desconfiou e perguntou para a filha.
Declarou
que
a menor relatou ao padrasto que
o acusado

passava
a mão
e
esfregava o pênis
em seu corpo
, mas que
“
não chegou de fato de acontecer mesmo
”, referindo-se à conjunção carnal
.
No decorrer de sua oitiva,
mencionou que
foi constatado

n
o exame de corpo de delito
que
a menor
“
permanecia virgem
”
. Questionada sobre detalhes específicos,
como
por exemplo,
se os atos libidinosos mais invasivos ocorreram mais de uma vez
, aduzi
u
que
“
olha assim, de esfregar nela eu não sei, mais de aliciar ela foi mais de uma vez ela falou. (...)
”.

O
padrasto da ofendida,
o
uvido em juízo, n
ão
se
record
ou de
ter mencionado na fase policial que flagrou
Sebastião
passando a mão nos cabelos da meno
r
, circunstância que
teria gerado sua desconfiança inicial
.
Quanto aos atos libidinosos em si, declarou
que a
enteada
disse que o acusado
“
ficava
alisando ela
”
e
“
tentou assediar ela com a mão na pepe
c
a, no ânus dela
”
.
Indagad
o
pela defesa
se no dia
mencionado pela criança na fase policial
ela lhe relatou que
havia ocorrido algo, respondeu categoricamen
te
que a filha
“
não falou não, que ele fez
”, bem
como
afirmou não se recordar se
a criança

forneceu outras minúcias, como o fato de o réu tirar a própria roupa e a vestimenta dela para perpetrar os abusos.

A
ofendida

M. E. C. S
não compareceu em juízo, a despeito de ter sido intimada por mais de uma vez, a última em 02/11/2023
(
id. 284878941)
.

O
acusado
não foi localizado para prestar esclarecimentos na fase policial. Em juízo
,
foi decretada sua
revel
ia (id.
284878932
).

Do conjunto probatório coligido, extrai-se que, embora a ofendida tenha apresentado relato coerente durante a fase inquisitorial,
suas declarações
não foram
submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa
.

A
ssim, não foi
produzida prova

indispensável

para formação d
o
juízo de certeza necessário para prolação d
e uma
sentença condenatória, mormente em delitos dessa natureza, nos quais a palavra da vítima se reveste de importância ímpar.

Paralelamente, as declarações judiciais
das testemunhas
revelaram-se vagas e imprecisas, com
relatos
de esquecimento e incerteza sobre fatos centrais da acusação
, sobretudo o depoimento do padrasto da ofendida, que seria a pessoa a quem ela inicialmente revelou os abusos.

Nesse ponto, registra-se que a instrução processual foi gravemente comprometida pela necessidade de redesignação da audiência por sete vezes consecutivas,
o que gerou um
decurso temporal
de 8 (oito) anos
entre os fatos (2014) e a efetiva instrução judicial (2022)
, c
ircunstância
que
certamente influenciou a memória
das testemunhas
.

De qualquer
maneira,
não
subsistem nos autos
outros elementos seguros a indicar a prática do crime pelo acusado, visto que os informantes não presenciaram os atos narrados pela ofendida
e
limita
ram-se
a reproduzir
em juízo
, de forma
reticente
, o que foi dito p
ela menor
na fase inquisitiva.

Diante desse cenário, não há como acolher a pretensão punitiva, uma vez que o
standard probatório
próprio do processo penal para a condenação não foi superado. Em sentido similar, destaca-se recente julgado deste Tribunal:

“
A palavra da vítima, ainda que revestida de relevância em crimes dessa natureza, não foi submetida ao contraditório judicial. (...)
Os laudos periciais não atestam sinais de violência conjunção carnal ou outros atos libidinosos e os relatos judiciais de algumas testemunhas não ultrapassam a reprodução de declarações feitas pela vítima na fase inquisitorial.
(...) O princípio do in dubio pro reo impõe que, diante de dúvidas razoáveis, prevaleça a presunção de inocência do acusado
.
”
(
N.U.
0000826-60.2017.8.11.0030, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal,
J
ulgado em 07/02/2025).

Nessas condições, imperioso relembrar que a condenação deve estar assentada em provas seguras e absolutamente convincentes, com rigidez suficiente para afastar qualquer dúvida razoável, a qual, se presente, sempre há de favorecer o réu em razão do princípio
basilar
da
presunção de inocência
.

Assim, ausente prova judicial capaz de sustentar a condenação, impositiva a absolvição do apelante,
em prestígio ao brocardo
in dubio pro reo
.

Ante todo o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo réu
Sebastião Américo da Silva
,
para
absolvê-lo
da prática do crime
de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
, CP)
, com fundamento no artigo 386,
V
II, do Código de Processo Penal, em
con
sonância
com o
parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025